Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709433-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A Portaria GPR 456, de 17 de março de 2021, estabelece: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” 2. O mandado de segurança foi impetrado sem observar os requisitos mínimos de admissibilidade. 3. O impetrante indicou, genericamente, como autoridades coatoras, o Distrito Federal e, reflexamente, o Secretário de Estado de Saúde. 4. O Distrito Federal não é autoridade coatora para impetração de mandado de segurança; o Secretário de Estado, por sua vez, não praticou o alegado ato coator. A indicação do polo passivo no mandado de segurança define a competência para julgamento do writ e deve ser rigorosamente observada. 5. A teoria da encampação tem aplicação excepcional, “somente justificada em hipóteses nas quais se revela extremamente difícil a precisa identificação do agente público responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder violador de direito líquido e certo” (Acórdão 1284315, 070818349 20208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. O comprovante de recolhimento das custas processuais é pressuposto objetivo de admissibilidade da petição inicial e deve instruí-la, salvo as disposições concernentes à gratuidade de justiça, que não se aplicam ao caso (CPC, art. 82 e art. 290). 7. Os documentos relativos à comprovação do benefício indicam rendas e gastos acima da média e fora dos padrões autorizadores dessa isenção fiscal. O impetrante recebe rendimentos brutos de R$ 5.272,85 e sua esposa de R$ 16.497,88. Registre-se que as custas para impetração de mandado de segurança são de R$ 18,07. O Poder Judiciário não pode ampliar a renúncia fiscal das custas judiciais. 8. Não foi apresentado o ato da autoridade coatora negando, administrativamente, o fornecimento do medicamento. O print de ID no 24533337 não diz nada sobre os fatos alegados. 9. O relatório médico que contém a prescrição é de 14/1/2021, o que afasta a alegada urgência, indispensável para justificar uma medida dessa natureza no Plantão Judiciário. Nos casos de retenção de receita, obiter dictum, o prazo de sua validade é de 30 dias. Para uma concessão judicial não pode ser diferente. 10. A parte não demonstrou o direito líquido e certo para utilizar o mandado de segurança. A longa narrativa sobre aspectos médicos e farmacológicos da doença e do medicamento era dispensável e não supre os requisitos jurídicos para o seu processamento. DISPOSITIVO 11. Indefiro a liminar. 12. Indefiro a gratuidade de Justiça. Recolham-se as custas como condição para o item seguinte. 13. Emende-se a inicial para: a) Justificar o cabimento do mandado de segurança; b) indicar, nominalmente, a autoridade coatora e direcionar a impetração para o órgão competente; c) juntar cópia do ato coator d) substituir a receita médica, que deverá ser atualizada; e e) justificar a renúncia ao Juizado Especial da Fazenda Pública e às Varas da Fazenda Pública. 14. Não sendo medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, às 12h do dia 5 de abril do 2021, encaminhem-se os autos ao Relator, Exmo. Sr. Desembargador João Egmont, independente da emenda determinada 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2021, às 14h30, Quarta-feira Santa. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantonista